Tribunal: TJMT
Processo: 1017910-60.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017910-60.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA DUARTE BERNARDI - CPF: 055.335.851-09 (RECORRIDO), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL). BASE DE CÁLCULO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 29, I, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 228/2016. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO INEXISTENTE NA LEGISLAÇÃO LOCAL PARA FINS DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 20 DA FAZENDA PÚBLICA DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, referentes ao período trabalhado entre janeiro de 2023 e junho de 2025.

2.

O Recorrente insurge-se exclusivamente quanto à base de cálculo do adicional de férias, sustentando que os 45 dias previstos na legislação municipal corresponderiam a 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, de modo que o terço constitucional deveria incidir apenas sobre os 30 dias.

3.

O recurso não comporta provimento. A controvérsia reside na interpretação do art. 29 da Lei Complementar Municipal no 228/2016, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Professores de Rondonópolis. O referido dispositivo estabelece em seu inciso I:
“Art. 29. Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a
férias anuais: I – de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula
[...]”
.

4.

Da leitura da norma municipal, verifica-se que o legislador local garantiu aos docentes o gozo de 45 dias de férias anuais, sem estabelecer qualquer restrição ou distinção que autorize o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias. A tentativa do Município de desmembrar o período em "férias" e "recesso" para fins indenizatórios carece de amparo legal, uma vez que a lei de regência classifica o lapso integral como férias anuais.

5.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai da
Súmula no 20 da Fazenda Pública
, que dispõe:
“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”
.

6.

No caso concreto, restou comprovado que a Recorrida exerceu a função de docente em sala de aula mediante contratos temporários no período vindicado, enquadrando-se perfeitamente na hipótese legal do art. 29, I, da LC no 228/2016. Portanto, faz jus ao recebimento das férias e do respectivo adicional de um terço calculados sobre a totalidade do período (45 dias), conforme acertadamente decidido pelo juízo de origem.

7.

Precedente desta Turma Recursal em caso idêntico:
“O professor da rede municipal que exerce suas atividades em sala de aula faz jus ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias previstos na legislação municipal, não havendo distinção legal entre férias e recesso que justifique a incidência do adicional apenas sobre 30 dias.”
(TJ-MT - RI: 10303952920248110003, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025).

8.

Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com amparo no art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026